Tribunal: TJSP
Processo: 2021349-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO. I. Caso em exame: Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marília Fernandes Terni e outros contra decisão que determinou a adequação do valor da causa em Ação Declaratória cumulada com Condenatória contra o IAMSPE. As agravantes alegam impossibilidade de mensuração exata do valor devido à

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO. I. Caso em exame: Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marília Fernandes Terni e outros contra decisão que determinou a adequação do valor da causa em Ação Declaratória cumulada com Condenatória contra o IAMSPE. As agravantes alegam impossibilidade de mensuração exata do valor devido à complexidade dos cálculos envolvidos. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se é possível manter o valor estimado da causa, considerando a complexidade dos cálculos para apuração das diferenças salariais, e se a gratuidade de justiça deve ser concedida. III. Razões de decidir: A apuração das diferenças salariais depende de cálculos complexos, inviabilizando a determinação exata do valor da causa neste momento processual. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo indicam que, em casos de quantia ilíquida, o valor estimado pode ser mantido para não restringir o acesso ao Judiciário. IV. Dispositivo: Recurso Provido, mantendo-se, assim, o valor de causa estimado na inicial e a competência da Vara de Fazenda Pública.